Tribunal: STF
Processo: ARE 1459745
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “Servidor Público Municipal – Ingresso na carreira antes do advento da Lei nº 16.122/2012 – Pretensão ao recebimento do Adicional noturno – Inadmissibilidade – Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 – Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8, fl. 2), foram rejeitados (Doc. 9).



    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, JOAQUIM JOSÉ DE MOURA alega violação aos arts. 7º, IX; e 39, § 3º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido afastou o direito ao recebimento do adicional noturno.



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao decidido no Pedido de Uniformização 0000203-59.2022.8.26.9000, o relator do processo, reformou o acórdão anterior e deu provimento ao Recurso Inominado, para julgar procedente a ação e reconhecer “que a parte autora tem direito ao recebimento do adicional noturno no percentual de 25% sobre as horas noturnas trabalhadas, com reflexos no 13° salário, descanso semanal remunerado e terço constitucional de férias, com a condenação da requerida na respectiva obrigação de pagar e fazer fim de calcular e apostilar o valor do adicional noturno, bem como efetuar o pagamento das diferenças apuradas, com reflexos no 13° salário, descanso” (Doc. 17, fl. 4).



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 17, fl. 2):



    “Servidor Municipal - Área da saúde - Pretensão de recebimento de adicional noturno — JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Aplicação do PUIL 0000203-59.2022.8.26.9000, com entendimento de que há direito de recebimento de adicional noturno pelos ocupantes dos cargos das carreiras do quadro da saúde da prefeitura municipal que aderiram ao regime de subsídio (Lei Municipal n° 16.122/2015) — Retratação do julgamento anterior desta turma - Recurso provido.” 



    Contra essa decisão o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, sustentando violação ao art. 39, § 4º, da CF/1988, bem como à tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 5.404.



    Aduz que, no caso, não é devido o pagamento do adicional noturno à autora. Isto porque, diversamente do consignado no acórdão recorrido, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o servidor público remunerado por subsídio não tem direito ao pagamento de adicional noturno.



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 280 do STF (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 26), o agravante alega que é desnecessária a análise da legislação local, haja vista que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Juízo de origem, com base na Lei 16.122/2015, do Município de São Paulo e em precedente daquela Corte (PUIL 0000203-59.2022.8.26.9000), concluiu que a parte autora, não obstante seja remunerada pelo regime de subsídio, tem direito de receber adicional noturno.



    A solução dessa controvérsia depende da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em situação análoga à destes autos, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.449.913-ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695/AL, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17/12/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016)



    Seguindo a mesma orientação, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.450.382/SP, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 16/8/2023; ARE 1.449.905/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 30/8/2023; ARE 1.306.435/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/4/2021; ARE 1.450.023/SP, DJe 4/8/2023; e ARE 1.450.689/SP, DJe de 14/8/2023), ambos de relatoria da ilustre Presidente - Min. ROSA WEBER. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente